Tribunal: TJSP
Processo: 1016190-41.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE JUROS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de procedência - Insurgência da requerida.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Suficiência do conjunto probatório produzido para o deslinde da causa - Matéria unicamente de direito - Produção de prova pericial desnecessária - Regularidade do julgamento

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE JUROS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de procedência - Insurgência da requerida.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Suficiência do conjunto probatório produzido para o deslinde da causa - Matéria unicamente de direito - Produção de prova pericial desnecessária - Regularidade do julgamento antecipado da lide (Art. 355, CPC) - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596, STF) - Necessidade de informação prévia e vedação de abusividade - Hipótese em que a taxa de juros remuneratórios estipulada é excessivamente elevada - Abusividade verificada - Necessidade de adequação à taxa média de mercado definida pelo BACEN (Súmula 530 e recurso repetitivo, STJ) - Juízo de primeira instância categórico em acolher o pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios formulado pela autora, bem como em condenar a ré a restituí-la, de forma simples, da importância a maior indevidamente paga a tal título - Tese recursal de improcedência deduzida pela requerida que não colhe - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.